Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708037-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ANATOCISMO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP. 2.170-36/2001. TABELA PRICE AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COM REDUTOR COMO ÍNDICE PARA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA CET COM FUNDO DE LIQUIDEZ. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O INDÉBITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESCONTO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, a partir de 31/03/2000, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. No entanto, as entidades fechadas de previdência complementar privada não se equiparam às instituições financeiras ante a ausência de finalidade lucrativa e pelo fato de que sua atividade essencial é a proteção previdenciária dos seus participantes e assistidos. 2. A utilização da TR com redutor de 33,54%, durante determinado período, consubstancia liberalidade do credor e não traduz qualquer direito adquirido do mutuário para a manutenção do índice de correção monetária, tampouco representa abusividade, porquanto a utilização do referido índice foi aceita pelo mutuário quando celebrado o contrato. 3. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET tem a finalidade de prevenir a ocorrência de distorções do saldo devedor de forma a possibilitar a quitação integral do mútuo ao fim do prazo contratual e, em regra, não padece de qualquer abusividade. Por outro lado, a cobrança da CET com a “Fundo de Liquidez” se revela abusiva, tendo em vista que os dois encargos possuem a mesma finalidade, gerando bis in idem e consequente enriquecimento indevido de uma parte em relação a outra. 4. É juridicamente inviável o pedido de incidência de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor do indébito, uma vez que intervenção judicial no contrato visa apenas o restabelecimento do equilíbrio contratual na forma da lei, não justificando o implemento de cláusula não pactuada no contrato ou a possibilidade de auferimento de lucro indevido para o mutuário. 5. Ante a ausência de impasse processual, quanto a manutenção do desconto concedido para quitação antecipada do saldo devedor, não há interesse processual para impor qualquer novo ônus ao credor, e o valor do indébito referente a diferença do mencionado desconto dos juros capitalizados e da cobrança abusiva do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET deve ser apurada na fase de liquidação de sentença. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o “Fundo de Liquidez” se distingue do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET por terem objetivos diferentes. Articula “a não ocorrência de bis in idem por se tratar de encargos de naturezas e finalidades distintas, apesar de serem ambas garantias constituídas para a quitação do saldo devedor não final do prazo contratual”. Defende a legalidade integral do contrato pactuado, principalmente no que concerne à capitalização de juros e a incidência do CET. Sustenta, ainda, que a decisão favorece o enriquecimento ilícito por parte do recorrido. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418 e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato e do Regulamento da Carteira Imobiliária – CARIM, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028